Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001971-88.2021
AGRAVANTE: JAIR DEMETRIO.
AGRAVADO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – PRETENSA PENHORA DE BEM MÓVEL – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES SOBRE O BEM – RISCO IMEDIATO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JAIR DEMETRIO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0031175-47.2016.8.11.0041, movida em face de VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões do agravo, em breve síntese, o recorrente relata que a execução objetiva o recebimento das verbas honorárias das quais faz jus, em virtude do patrocínio que despendeu ao longo de anos, na defesa dos interesses da Executada.
Defende o direito de preferência sobre o bem imóvel, IVECO CAMINHÃO TRATOR, ANO 2010/2011, PLACA MIQ-7460, RENAVAM 234490101, COR BRANCA, haja vista que a dívida executada tem caráter alimentar.
No mais, funda sua pretensão no fumus boni juris e no periculum in mora.
Forte nestes argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para o fim de obter a penhora desejada. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir em tutela de urgência, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Como bem consignado no decisum, o veículo indicado pelo exequente possui diversas outras restrições averbadas, o que torna ineficiente a inserção de nova restrição por este Juízo. Ademais, tal fato impossibilita que seja realizada a remoção do bem, mesmo com a nomeação do recorrente/exequente como fiel depositário.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator